Tribunal: TJPA
Processo: 0820447-18.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820447-18.2019.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA PIRAJA.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TESE AFASTADA. PRECEDENTES DO STF. POSSIBILIDADE DO PODER
JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS, SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ ENTENDERAM QUE NÃO BASTA A MERA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA AFASTAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, DEVENDO SER COMPROVADA A EFETIVA AUSÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE ESTADUAL, O QUE NÃO SE MOSTROU NO CASO SUB JUDICE.

DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

1. O direito a saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

2. O respeito à integridade física e moral das tem assento constitucional, sendo certo que não se colocará em risco a segurança em estabelecimentos hospitalares com situações precárias de instalação.

3. O exercício da discricionariedade administrativa pelo não desenvolvimento de determinadas políticas públicas acarreta grave vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição.

4. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes do STJ e STF.

5. Com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição, não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito (CF, art. 5º, XXXV). Não há que se cogitar, pois, de interferência indevida do Judiciário no mérito do ato administrativo a ser emanado do Executivo, pois se está a salvaguardar e dar efetividade a direitos fundamentais, que possuem, por expressa determinação constitucional, aplicabilidade imediata.

6. Segundo a jurisprudência do STF, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.

7. O princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, limitando-se umas às outras, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais.

8. Na discussão acerca das restrições à efetivação de direitos fundamentais sociais, a doutrina e jurisprudência pátria invocam, sempre, a "teoria da reserva do possível", fundamentada na necessidade de razoabilidade da pretensão deduzida, cumulada com a suficiência de recursos públicos e a previsão orçamentária da respectiva despesa. A razoabilidade da pretensão deduzida na presente demanda é patente, pois o direito à saúde com dignidade é constitucionalmente garantido.

9.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO
. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
, interposta pelo
Município de Belém
, contra sentença prolatada pelo
M.M Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital
que, nos autos de Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, proposta em desfavor do Município de Belém, concedeu o pleito em sua integralidade.

Em síntese, na inicial, O Ministério Público requereu liminar e ao final a condenação do réu para que o juízo de primeiro grau condene o réu, município de Belém, a realizar obras de reforma e adaptação do espaço físico da “Unidade de Saúde da Família - USF PIRAJA”, garantindo a acessibilidade e ofertando um ambientes necessários ao desenvolvimento do trabalho das quatro equipes que compõem a - ESF, por não atender uma prestação
regular da Política Nacional de Atenção Básica, em especial daqueles usuários que necessitem de atendimento de saúde adequado no município.

Narra que, a ESF Pirajá se encontra em imóvel locado sito a Travessa Barão do Triunfo nº 1015, esquina com a Rua Nova, bairro da Pedreira, município de Belém, contudo, o local não atende integralmente às necessidades ínclitas a estabelecimentos de saúde de Atenção Básica e tampouco oferece condições condignas ao desenvolvimento integral dos trabalhos das equipes que compõem a estratégia.

Aduz, ainda, na inicial, que o município de Belém não vem cumprindo o estabelecido nas diretrizes do
SUS
,
Portaria de Consolidação nº 02/2017-MS/GM
, relata que o serviço na unidade básica de saúde está muito aquém do esperado, buscando com a ação aproximar a rede de assistência ao usuário e estabelecer uma relação de vínculo com a comunidade,
HUMANIZANDO O ATENDIMENTO
e,
efetivar a Política Nacional de Atenção Básica no âmbito do município.

Relata que, instaurou procedimento administrativo sob o nº 000840-125/2016-MP/2ªPJ/DCF/DH, buscando acompanhamento das condições de funcionamento físico-estruturais e qualidade dos serviços de atenção primária prestados na unidade de Saúde da Família Pirajá. Entretanto, o município apesar de ter tido tempo razoável não efetivou as recomendações da segunda promotoria
de Justiça dos Direitos Constitucionais Fundamentais e dos Direitos Humanos
,
Recomendação Administrativa nº 21/2018-MP/2ªPJ/DCF/DH, datada de 28.08.2018
.

Antes de decidir a tutela de urgência o juízo a quo determinou a citação do réu, que afirmou que as recomendações do Ministério Público estavam sendo realizadas,
Conforme INFORMATIVO TÉCNICO expedido pelo
Núcleo de Engenharia e Arquitetura – NEA da Secretaria Municipal de Saúde – SESMA,
afirmando que os serviços de manutenção e adequação do Prédio da Unidade Básica de Saúde – UBS do Canal da Pirajá já obtiveram os levantamentos técnicos necessários e com isso teriam elaborado um novo projeto e novo lay out com as devidas adequações de novos ambientes e de novos banheiros, afim de cumprir o recomendado pelo Ministério Público.

Deferida a liminar, o juízo da 5ª vara da fazenda pública determinou a realização no prazo de 60 dias, as obras de reforma e adaptação do espaço onde funciona a ESF Pirajá, garantindo a acessibilidade e ofertando os ambientes necessários ao desenvolvimento do trabalho das equipes que compõem a ESF Pirajá.

O réu apresentou contestação, informando que o prédio onde abriga a unidade de saúde da família encontra-se em pleno funcionamento, segundo relatório d
o Departamento de Ações em Saúde – DEAS da Secretaria Municipal de Saúde – SESMA,

Resolvendo a lide, o juízo singular prolatou sentença, no mérito ratificou a liminar e julgou procedentes os pedidos do autor, para determinar que o município de Belém, através da secretaria de saúde - SESMA, possa dar efetividade e afirmação nas políticas públicas, determinando que o município em 60 dias, execute a reforma e adaptação da “ESF PIRAJA”, determinou, ainda, que fosse adquirido os medicamentos e insumos que estejam em falta na referida unidade de saúde da família.

Irresignado o município interpôs a presente apelação, alegando em síntese, a ausência de interesse processual do
parquet,
por entender que os pleitos

determinados foram atendidos antes mesmo do ingresso da ação civil pública, afirma ainda a apelante que, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde – SESMA, sempre atendeu e procurou atender de forma mais eficiente possível todas as recomendações do Apelado em relação à USF Pirajá, que se encontra em regular funcionamento, em processo constante de reformas e adaptação do espaço, para atender e garantir acessibilidade e um ambiente digno para as equipes de trabalho.

O apelado apresentou contrarrazoes, afirmando a necessidade de manutenção da decisão, argumentando que, não houve ofensa ao princípio da tripartição dos poderes e, asseverando sobretudo, que em suas manifestações o município corrobora com o alegado pelo
parquet,
e que os fatos trazidos evidenciam que algumas irregularidades permanecem inalteradas.

O ministério público de segundo grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, devendo ser mantida a decisão do juízo de 1º grau em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a analisar o mérito.

O recurso visa a reforma da sentença de primeiro grau, que determinou a reforma e adaptação do espaço físico da “Unidade de Saúde da Família do CANAL DA PIRAJA”, devido às péssimas condições do prédio, como infiltrações e falta de acessibilidade.

A sentença de primeiro grau determinou ainda, a aquisição de medicamentos e insumos ante a ausência de medicamentos de uso contínuo e para o atendimento ao usuário do serviço básico de saúde, conforme consta em vistorias do Conselho Regional de Medicina – CRM-PA e do Ministério Público.

Desta forma, não há que falar, pois, em impossibilidade de controle, pelo Poder Judiciário, dos atos da Administração Pública, por simples e direto conflito de tal atuação com o
princípio da separação dos poderes
, previsto no art. 2º da CF/88,
verbis
:

“Art. 2°. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.

Como é cediço, o princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, limitando-se umas às outras, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça também vem decidindo que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

A respeito do tema em questão, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. O
STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social
-
principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana
sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

3. O
Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais
, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1304269/MG, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

“ADMINISTRATIVO.
CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL
. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual contra o ora recorrente,
objetivando a transferência dos presos excedentes da cadeia pública de Caçu-GO para outros presídios goianos
, bem como que sejam efetuadas as obras para tornar
a Cadeia Pública adequada para o cumprimento de pena, atendendo a condições mínimas de higiene e salubridade.

2. O Juiz de 1º Grau julgou parcialmente procedente o pedido, fixando o prazo de 180 dias para que o réu promova a reforma integral do prédio onde funciona a delegacia local ou providencie a construção de novo prédio (fl. 235).

3. O Tribunal a quo negou provimento à Apelação do ora recorrente e assim consignou na decisão: "Ademais, não se afigura razoável que o princípio da separação dos poderes possa sentir de justificativa apta a conferir guarida à desidiosa omissão estatal em garantir segurança pública à coletividade, outro dos pilares da organização em sociedade. Outrossim, há de se destacar que o Estado de Goiás, em nenhum momento, questionou sua responsabilidade administrativa no caso, mas diversamente justificou a precariedade da situação caótica verificada na Cadeia Pública de Caçu, utilizando-se de argumento de que a superlotação dos estabelecimentos prisionais é um problema generalizado no País, buscando assim afastar-se de sua essencial responsabilização administrativa na solução dos problemas diagnosticados no sistema prisional mencionado. É evidente que a Administração Pública, mesmo indireta, está sujeita a controle orçamentário. Contudo, existem prioridades orçamentárias, como a segurança pública, que certamente incluiu o sistema prisional, que devem merecer atenção distinta, prevista nos instrumentos legislativos pertinentes. Há, ainda, a possibilidade de abertura de crédito suplementar, tão conhecida e vastamente utilizada pelos administradores quando se lhes apresenta conveniente, para atender a demandas urgentes, como a ora posta à apreciação do Poder Judiciário, uma das esferas integrantes do exercício da Soberania do Estado" (fl. 332, grifo acrescentado).

4.
O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

5. Ademais, modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

6. Por fim, constato que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

7. Recurso Especial não provido.

(
REsp 1527283/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 02/09/2016)” (
grifei
)

No caso em análise, o representante do órgão ministerial ajuizou a presente Ação Civil Pública contra o Município de Belém, tendo como objetivo principal a reforma da “Unidade de Saúde da Família do CANAL da PIRAJA”, ante a falta de condições de infraestrutura mínima para a prestação do serviço, descrevendo a necessidade de reforma dos espaços físicos, segurança nas instalações, salubridade do ambiente que funcionava em condições muito precárias.

Em análise aos documentos juntados, no que se refere às instalações físicas do prédio, constata-se que o órgão ministerial por meio de Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar - GATI, comprovou em seu relatório, a necessidade de adoção de medidas urgentes para a realização de reformas emergenciais pois se encontram em situação precária colocando em risco a segurança dos funcionários e pacientes, usuários do serviço público.

Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DO HOSPITAL ESPECIALIZADO AFRÂNIO PEIXOTO, UNIDADE PSIQUIÁTRICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. CABIMENTO. IMPRESCINDÍVEL A ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL À PORTARIA GM/MS Nº 251/02. NECESSIDADE DE REFORMAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. INOBSERVÂNCIA DE LESÃO À ORDEM E FINANÇAS PÚBLICAS. PRAZO RAZOÁVEL DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PARA CUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Imperioso registrar que o direito à saúde é dever do Estado, devendo ser garantido de modo indistinto pelos entes públicos, vale dizer, de forma solidária entre União, Estados e Municípios, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal. 2. Destaca-se que a Portaria GM/MS nº 251/02 estabelece diretrizes e normas para a assistência hospitalar em psiquiatria, reclassifica os hospitais psiquiátricos na rede do SUS (Sistema Único de Saúde) e dá outras providências, sendo editada em consonância às determinações da Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. 3. A manutenção do atendimento ambulatorial e internações provisórias, ainda que durante as reformas da unidade, revela-se medida a consagrar o direito à saúde dos atuais e futuros assistidos que sofrem transtornos mentais e os decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Outrossim, a manutenção do atendimento psiquiátrico embasou-se nos termos do Parecer técnico do CREA de Vitória da Conquista, colacionado às fls. 205/208. 4. Entendo, ainda, que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, mostra-se razoável para que o Agravante adote as medidas necessárias a fim de promover as reformas necessárias no Hospital Especializado Afrânio Peixoto, sendo descabido acolher a pretensão recursal de ampliação do prazo, por representar demora injustificável e constituir ato ilícito que ofenderia a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. 5. Diante da situação fática, a razoabilidade da multa deve ser aferida de acordo com as peculiaridades do caso. Neste sentido, não se faz possível vislumbrar valor exorbitante passível de diminuição, em consonância com este Colendo Tribunal de Justiça. 6. Com efeito, cabe salientar que a reforma na unidade hospitalar não vem a comprometer as finanças públicas, pois, como bem delineado no decisum vergastado, a alegação de que se deve priorizar a aplicação das verbas públicas dentro de orçamentos previamente aprovados, em nada retira o compromisso de humanização das instituições, haja vista que o Estado não se desincumbiu de suas obrigações legais e constitucionais em proporcionar dignidade, saúde e bem estar à população. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 0023070-41.2017.8.05.0000, Relator (a): Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 29/04/2019 )

(TJ-BA - AI: 00230704120178050000, Relator: Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 29/04/2019)

Não merece acolhida a alegação de que o magistrado deveria ter observado o princípio da reserva do possível e os
limites orçamentários
, tendo em vista que
deve ser atendido o princípio maior, que é o da garantia à vida, à educação, à segurança, nos termos da Carta Magna, cuja efetividade prescinde de previsão orçamentária.

N
ão se trata de privilegiar determinado grupo em detrimento de todos os demais, ou de intrometer-se nas políticas públicas, mas de reconhecer que as necessidades de saúde da população devem ser prontamente atendidas pelo Poder Público, de modo que a nenhuma lesão de direito deve ser recusada a tutela jurisdicional.

Portanto, a irresignação municipal não merece prosperar, haja visa que a decisão recorrida está em perfeita conformidade com a orientação jurisprudencial da Suprema Corte, firmada no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação Cível e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão recorrida, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto. P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição. Sem custas.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

Belém, 30/11/2021